Tribunal: STF
Processo: AI 821424
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de peça essencial. Precedentes.



    1. A cópia integral das contrarrazões ao recurso extraordinário ou da prova de sua inexistência é peça de traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo reiterada jurisprudência desta Corte.



    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.



    3. Agravo regimental não provido.